Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do passaporte dos agravados. O magistrado fundamentou que a adoção de tais medidas malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam os limites concebidos para o manejo do processo de execução, que busca adimplir o débito exequendo, sem ferir a dignidade dos devedores.
2. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda.
3. A determinação de suspensão da CNH e do passaporte, não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir.
4. Jurisprudência: “(...) O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020).
5. Recurso improvido.